Tribunal: CARF
Processo: 11065.003480/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003480/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.792 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
KAIZEN RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
SIMPLES
FEDERAL.
PRATICA
REITERADA
DE
INFRAÇÃO
CONFESSADA PELO CONTRIBUINTE. EXCLUSÃO. CABIMENTO.
A pratica reiterada de infração aos termos da Lei 9.317/96, inclusive
confessada pelo contribuinte, impõe a sua exclusão do Simples Federal, na
forma do art. 14, V, do mencionado diploma legal, sendo descabida, neste
passo, a alegação de desconhecimento de regra clara e explicita concernente ao
dever de manter, em bom estado e guarda, o Livro Caixa.
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. EFEITOS. ART. 15 DA LEI 9.317/96.
VALIDADE.

Além de ser vedado aos membros deste Órgão Administrativo de Julgamento
se pronunciar sobre a validade de regras legais plenamente vigentes, o STJ, por
meio do julgamento do REsp 1124507/MG, Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, julgado em 8/04/2010 e acórdão publicado no DJe de
06/05/2010 e na RSTJ, vol. 219, p. 101, submetido ao rito do art. 543-C, do
antigo CPC, cravou, não só a validade das disposições do art. 15 da Lei
9.317/96, como assentou a natureza eminentemente declaratória dos ADEs,
refutando a alegação de que ocorreria, aí, uma retroação dos efeitos do ato de
exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003480/2010-11
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.792 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003480/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de procedimento de exclusão do contribuinte, ora insurgente, do
Regime Simplificado de Recolhimento de Tributos e Contribuintes Federais previsto pela Lei
9.317/96, por meio do Ato Declaratório Executivo juntado à e-fl. 19 (este último calcado, por sua
vez, no relatório constante de e-fls. 17/18).
Em linhas gerais, após sucessivas intimações encaminhadas ao contribuinte, a
própria empresa confessou, por meio da declaração de e-fl. 3, não possuir “registros de
escrituração contábil e nem escrituração do livro caixa desde 01 de janeiro de 2005 até 31 de
dezembro de 2009). A luz de tal fato, a Chefe Substituta do SECAT, da Delegacia da Receita
Federal de Novo Hamburgo, proferiu o citado ADE, para determinar a exclusão da empresa do
Simples, com espeque nos preceitos conjugados dos artigos 14, V (prática reiterada de infração)
e 15, V, ambos da Lei 9.317/96, com efeitos verificados a partir de 1o de janeiro de 2005.
Cientificada do ato supra, a contribuinte ofereceu a sua manifestação de
inconformidade por meio da qual, em síntese, sustentou a nulidade do ADE, uma vez que
proferido por agente incompetente (a seu ver, a competência para a prática do predito ato seria,
exclusivamente, do Delegado da Receita Federal) e, ainda, por falta de exame de documentos
que teriam sido exibidos ao Fisco. Quanto ao mérito, afirmou a inconstitucionalidade e
ilegalidade da retroação dos efeitos de sua exclusão (que somente poderia se operar, sustenta,
após a prolação do ADE).
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Porto Alegre houve por bem julgar
improcedente a manifestação de inconformidade conforme os fundamentos resumidos na ementa
cujo teor reproduzo a seguir:
SIMPLES. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. AUTORIDADE COMPETENTE.
EFEITOS.
ALEGAÇÕES
DE
ILEGALIDADE
E/OU
INCONSTITUCIONALIDADE.
As microempresas e as empresas de pequeno porte inscritas no Simples estavam
dispensadas da escrituração comercial desde que mantivessem, em boa guarda e
enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhe
fossem pertinentes, o Livro Caixa e o Livro Registro de Inventário, e todos os
documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração destes livros.
A autoridade competente para promover a exclusão de ofício do contribuinte do
sistema de tributação simplificada é o Delegado da Receita Federal do Brasil ou a
autoridade administrativa a quem ele delegue sua competência.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.792 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003480/2010-11

Materializada a repetição consecutiva da mesma infração à legislação tributária,
o contribuinte deve ser excluído do sistema de tributação favorecido a partir do mês de
ocorrência desta prática. Não cabe à instância administrativa pronunciar-se acerca da
legalidade e/ou da constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico.
A insurgente foi intimada do resultado do julgamento acima em 10 de julho de
2012 (AR de e-fl. 47), tendo interposto o seu recurso voluntário em 08 de agosto daquele mesmo
ano (e-fl. 50) por meio do qual reprisou, ipsis litteris, as alegações já apresentadas na primeira
instância administrativa.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressuposto de cabimento.
Assim, dele tomo conhecimento.
I
PRELIMINAR DE NULIDADE.
A recorrente, diga-se, claramente copiou as razões contidas na sua manifestação
de inconformidade para fundamentar o seu apelo, motivo pelo qual deixou, inclusive, de refutar
argumento claríssimo contido no acórdão recorrido que deixa claro o descabimento desta
preliminar.
Com efeito, a teor dos preceitos do art. 15, § 3o da Lei 9.317/96, a exclusão do
Simples Federal se dava “mediante ato declaratório da autoridade fiscal da Secretaria da
Receita Federal que jurisdicione o contribuinte”, i. e., o Delegado da Receita Federal de Novo
Hamburgo (e tanto o contribuinte como a própria DRJ não dissentem desta afirmação). A regra
legal de competência está, portanto, explicitamente contemplada pela legislação de regência.
Todavia, a competência legalmente atribuída pode ser delegada (inclusive com
autorização legal, como destacado pelo D. Relator do decisum em exame – DL 200/1967, arts.
11 e 12), não se admitindo, tão só, a sua “redelegação”1 (desculpem-me pelo neologismo).
Como cirurgicamente apontado pelo acórdão recorrido, no caso em exame, e com
menção explícita contida no próprio Ato Declaratório Executivo, o Delegado da Receita Federal
de Hamburgo, socorrendo-se da Portaria de no 208/10, delegou à Chefia da SECAT a
competência para “decidir em processos relacionados ao Simples Nacional e ao Simples
Federal”.
Além de irretocáveis as razões apresentadas pela Turma a quo, diga-se, e repita-
se, a recorrente se limitou copiar, letra-a-letra, a preliminar que já havia sido trazida por ocasião
de sua manifestação de inconformidade, sem inovar em nada na razões de seu apelo.

1 Ou nos termos do histórico procardo latino "delagata potestas non potest delegari".
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.792 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003480/2010-11

Demais disso, e quanto a suscitada falta de apreciação de documentos pela
Fiscalização, mesmo que semelhante assertiva seja considerada correta, a consequência daí
aferível seria o erro in judicando e não in procedendo, não encerrando, pois, a nulidade do ADE
que, ao fim e ao cabo, atendeu todos os pressupostos de validade. Esta questão, quando muito,
revolve o mérito da querela, não afetando, de qualquer forma, a acuidade formal do ato então
atacado.
Absolutamente incabível, neste diapasão, a arguição de nulidade ora analisada,
pelo que deve ser afastada.
II
MÉRITO.
Vale destacar desde logo que a insurgente não contesta e, logo, não refuta a
materialização da hipótese de exclusão aventada nos preceitos do art. 14, V, da Lei 9.317/96.
Pelo contrário, como destacado no relatório que precede este voto, a empresa confessou,
expressamente não ter escriturado o seu livro caixa desde janeiro de 2005 até o ano 2009 (ao
menos).
Em linhas gerais, e considerando-se as disposições do art. 7o, § 1o, da Lei
9.317/96, a manutenção do Livro Caixa, “em boa ordem e guarda”, era obrigação textualmente
prevista em regramento cujo conhecimento por parte dos contribuintes é impositivo (ninguém se
escusará do cumprimento da lei sob o argumento seu desconhecimento). E a regra, diga-se, é
objetiva! Não há, aí, dúvidas sobre o mister de se manter e escriturar o aludido livro e o
descumprimento desta obrigação pode, sim, tipificar a hipótese preconizada pelo art. 14, V, do
mesmo diploma legal.
E, de fato, no caso, até pela falta de oposição por parte do insurgente, a citada
hipótese restou inadvertidamente materializada, impondo-se, pois, a sua exclusão do regime
tratado pela mencionada Lei 9.317/96.
Cumpre apenas anotar, neste ponto, que os documentos apresentados pela
empresa, vejam bem, não representam a sua escrituração contábil completa e, portanto, não se
prestam para afastar a exigência de escrituração e manutenção do livro-caixa.
No que tange, por outro lado, aos argumentos atinentes à inconstitucionalidade e
ilegalidade das disposições que determinam a “retroação” dos efeitos da exclusão, calha, invocar,
desde logo, o verbete da Súmula 2 deste CARF, cujo teor é de observância obrigatória ao
membros deste Colegiado: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Demais a mais, diga-se, o ADE não tem natureza constitutiva; ele é, como se
extrai da própria nomenclatura utilizada, eminentemente declaratório, prestando-se, assim, e tão
só, para dar ciência ao contribuinte da ocorrência de fato – esse sim constitutivo – que enseja a
sua exclusão do regime tratado pela Lei 9.317/96.
Em linhas gerais, não há que se falar em “retroação” dos efeitos da exclusão. Esta,
frise-se, se dá pela materialização do fato ou fatos descritos no art. 14; o art. 15 apenas deixa
claro que os efeitos por ele regrados decorrem da situação, e sua natureza e periodicidade, que
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.792 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003480/2010-11

encampa os atos descritos no predito art. 14. Grosso modo, a exclusão se opera pela prática dos
atos preconizados pela Lei 9.317; o ADE apenas declara a sua ocorrência.
Em resumo, mesmo que pudéssemos nos reportar à validade da legislação de
regência, o fato é que as disposições do art.15 não propõem qualquer retroação de efeitos da
exclusão. Apenas os impõe conforme as datas da efetiva ocorrência de fatos que, insista-se, estes
sim, são dotados de natureza constitutiva-negativa. Daí a posição, hoje, uníssona do Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema, sedimentada em julgado realizado sob o rito do antigo art. 543-
C do CPC:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
LEI
9.317/96.
SIMPLES.

EXCLUSÃO.
ATO
DECLARATÓRIO. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA
DO ART. 15, INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME
PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a notificação
ao contribuinte a respeito da exclusão.
2. Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de contrariedade aos
artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente apresentou argumentação de cunho
genérico, sem apontar quais seriam os vícios do acórdão recorrido, que justificariam sua
anulação. Incidência da Súmula 284/STF.
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de
participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de
2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato
Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do
contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório, emitindo
a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da circunstância
ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada
ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.792 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003480/2010-11

jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em
nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal com base em
alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido (REsp
1124507/MG, Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/04/2010 e
acórdão publicado no DJe de 06/05/2010 e na RSTJ, vol. 219, p. 101).
O órgão máximo, competente para a análise e defesa da inteireza positiva da
legislação federal infraconstitucional deixou claro, não só, a validade da norma descrita pela
prescrição legal contida no art. 15 da Lei 9.317/96, como afirmou, textualmente, a natureza
meramente declaratória do ADE.
Não há, portanto, aqui, o que prover.
III
CONCLUSÃO.
À luz do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital